Tribunal: TJDFT
Processo: 0720243-06.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FRAUDE. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: a) declarar inexistentes e por conseguinte, inexigíveis os débitos relacionados ao contrato firmado em nome da autora; b) condenar a ré à obrigação de excluir todos os débitos em nome da autora incluídos nos seus cadastros internos, nos órgãos de proteção ao crédito e no SCR do Banco Central do Brasil, no prazo de 15 dias, sob pena de multa; e, c) condenar a ré ao pagamento de R$ R$ 7.000,00 a título de danos morais.
2. Na inicial, a autora relatou que seu nome foi incluído nos cadastros de proteção ao crédito do SCPC por dívida no valor de R$ 810,32 que não teria contratado. Requereu indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00.
3. Em sua defesa, o banco réu arguiu preliminar de incompetência dos Juizados, pela necessidade de perícia técnica e, no mérito, alegou que foi vítima do dano perpetrado por terceiros e denunciado pela autora, razão pela qual defendeu haver excludente de ilicitude, de acordo com o artigo 14, § 3o, inciso II, do CDC. Sustentou, ainda, pela ausência de danos morais passíveis de indenização e pela não inversão do ônus probante. Pugnou pela improcedência dos pedidos autorais.
4. Nas razões recursais, a parte recorrente, em suma, alega que foi tão vítima de fraude quanto a parte recorrida e que inexiste danos morais no caso em apreço, conforme entendimento da jurisprudência pátria. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, ou, ao menos, pela redução do valor da indenização arbitrada no juízo de origem. Contrarrazões apresentadas (ID 20661752).
5. Recurso próprio, regular e tempestivo. De início, conforme fundamentado na sentença, a empresa não produziu provas suficientes comprovando que a autora teria solicitado os serviços cobrados. Isto porque as assinaturas são evidentemente diferentes e não consta a juntada do documento pessoal da autora, como meio de averiguação minimamente esperado por parte dos bancos. Ademais, a empresa não nega que tenha enviado o nome da autora para os cadastros de inadimplentes, restando tal fato incontroverso.
6. Também foi ressaltado pelo juízo de origem que há verossimilhança nas alegações da autora, enquadrando-se a situação em tela como inexistência do débito e inscrição indevida do nome da autora. Assim, uma vez não comprovada a contratação pela consumidora e evidenciada a fraude, deve a recorrente assumir a responsabilidade pelo risco da atividade empresarial, a teor do art. 14 do CDC.
7. Na mesma linha, diante de fraude que indevidamente acarretou na inscrição do nome da consumidora no cadastro de inadimplentes, resta configurado o dano moral presumido, pois, como é sabido, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a inscrição e a manutenção indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes configura dano moral na modalidade in re ipsa, independentemente de demonstração da ofensa moral (precedente: Acórdão no 1195153, Proc. no 07024473620198070016, Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento: 21/08/2019, Publicado no DJE: 26/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).
8. Por fim, no tocante à fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração, entre outros fatores, a gravidade do dano, os constrangimentos experimentados pela consumidora e o poder econômico da empresa lesante. Também deve-se sopesar a função pedagógico-reparadora da indenização a fim de que se refreie a empresa de retornar a praticar os mesmos atos. Ademais, a autora não demonstrou qualquer outra repercussão em sua vida que não a simples negativação, ou seja, o único fato negativo foi somente a negativação. Desse modo, por todo o conjunto probatório, entende-se que a quantia arbitrada na sentença deve ser reduzida para R$ 3.000,00, para, assim atender aos critérios supramencionados. No restante, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
9. Por oportuno, confira-se os seguintes julgados semelhantes ao presente recurso: (Acórdão 1270592, 07122295520198070020, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/8/2020, publicado no DJE: 17/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1266239, 07194625720198070003, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
10. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido apenas para reformar a sentença e reduzir o valor da indenização por danos morais para R$3.000,00, mantendo os demais termos da sentença.
11. Custas recolhidas (ID 20661745 e ID 20661746). Sem condenação em honorários advocatícios diante da ausência de contrarrazões.
12. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/1995.